Tribunal: TJBA
Processo: 8080481-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080481-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que determinou a conversão em penhora do valor de R$ 2.421,84, bloqueado via SISBAJUD em conta bancária do executado. O Juízo de origem consignou que o executado, embora intimado, não apresentou impugnação específica nos termos do art. 854, §3º, do CPC, convertendo o bloqueio em penhora. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia, por se tratar de valor modesto, inferior a 40 salários mínimos, destinado à sua subsistência, bem como requer a manutenção da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia consiste em verificar se é penhorável a quantia de R$ 2.421,84 bloqueada em conta bancária do executado, à luz do art. 833, X, do CPC, bem como se há elementos aptos a afastar a presunção de impenhorabilidade prevista no referido dispositivo.

III. Razões de decidir
3.
A gratuidade da justiça concedida ao agravante deve ser mantida, pois a parte agravada não apresentou elementos suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

4.
O provimento judicial agravado, ainda que formalmente denominado despacho, possui conteúdo decisório apto a ensejar prejuízo à parte, sendo cabível o agravo de instrumento.

5.
Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, entendimento que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, estende-se a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras.

6.
A impenhorabilidade até o referido limite é presumida em favor do devedor, cabendo ao credor demonstrar eventual má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não ocorreu no caso concreto.

7.
O valor bloqueado (R$ 2.421,84) é significativamente inferior ao teto legal e não há elementos que indiquem desvio de finalidade ou reserva patrimonial incompatível com a proteção legal.

8.
A execução deve observar, além do interesse do credor (art. 797 do CPC), o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), sendo vedada a constrição de valores destinados à subsistência.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em conta-corrente ou outras aplicações financeiras até o limite de 40 salários mínimos; 2. A presunção de impenhorabilidade milita em favor do devedor, cabendo ao credor comprovar má-fé, fraude ou abuso de direito para afastá-la.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8080481-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RENATO SANTANA SANTOS
e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça